Tribunal: TJES
Processo: 5004669-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004669-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCIMAR DOS REIS BRAUM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004669-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCIMAR DOS REIS BRAUM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução tempestivamente interposto pela defesa de
LUCIMAR DOS REIS BRAUM
,
contra a Decisão da lavra do Exmo. Juiz de Direito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que procedeu à unificação das penas resultantes das ações penais nº 0021738-47.2016.8.08.0014 e nº 0012640-04.2017.8.08.0014, convertendo as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e regredindo o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

A douta Defesa sustenta, em síntese,
que é possível o cumprimento simultâneo das duas guias de execução, assim como alega que inexiste previsão legal para a conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

O magistrado
a quo
exerceu juízo negativo de retratação.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. BENEDITO LEONARDO SENATORE, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004669-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCIMAR DOS REIS BRAUM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado
, t
rata-se de Agravo de Execução tempestivamente interposto pela defesa de
LUCIMAR DOS REIS BRAUM
,
contra a Decisão da lavra do Exmo. Juiz de Direito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que procedeu à unificação das penas resultantes das ações penais nº 0021738-47.2016.8.08.0014 e nº 0012640-04.2017.8.08.0014, convertendo as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e regredindo o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

A douta Defesa sustenta, em síntese,
que é possível o cumprimento simultâneo das duas guias de execução, assim como alega que inexiste previsão legal para a conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

O magistrado
a quo
exerceu juízo negativo de retratação.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. BENEDITO LEONARDO SENATORE, manifestou-se pelo provimento do recurso.

Pois bem.

O ora agravante possui duas condenações, uma pelo crime de furto qualificado – pela qual foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão - e outra pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, praticados em concurso formal – pelos quais foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Em ambas foi condenado ao cumprimento no regime aberto e foram as penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

A decisão atacada procedeu à unificação das referidas penas em 05 (cinco) anos de reclusão. Realizada a detração, a pena total imposta ao agravante passou a ser de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão. Com a unificação das penas, foi alterado o regime de cumprimento da pena do ABERTO para o SEMIABERTO e expedido o competente MANDADO DE PRISÃO.

Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, quando houver mais de uma condenação, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas, observando-se a detração ou remição e os limites estabelecidos pelo artigo 33, do Código Penal.

Quanto à conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, o artigo 44, §5º, do Código Penal, dispõe que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.

Ou seja, se o cumprimento das penas restritivas de direitos for compatível com a pena corporal aplicada, como, por exemplo, em caso de pena cumprida em regime aberto, o Juiz poderá deixar de convertê-la em privativa de liberdade.

Assim, diante da possibilidade do cumprimento simultâneo de penas restritivas de direito, a lei atribui ao juiz não um dever, mas uma faculdade de operar ou não a conversão das reprimendas, ainda que ocorra uma nova condenação.

No caso dos autos, a unificação da forma como foi procedida fere os direitos do agravante, tendo em vista a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos, uma vez que, tanto na Ação Penal n.º 0021738-47.2016.8.08.0014 quanto naquela registrada sob o n.º 0012640-04.2017.8.08.0014, foi fixado o regime inicial aberto. Nesse sentido já se manifestou este eg. TJES, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII E 93, IX DA CF; ARTIGOS 33, §2º E 44 DO CP; BEM COMO ART. 118 E 181 DA LEP. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na hipótese de superveniência de nova condenação, o magistrado somente poderá deixar de converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando possível o cumprimento, concomitante, de ambas, tal como estabelece o art. 44, §5º do CP.
In casu, considerando que não houve a comprovação de descumprimento injustificado das sanções impostas, não há que se cogitar a reconversão da pena substitutiva em pena privativa de liberdade tendo por base apenas o quantum das reprimendas acima de 04 anos, visto que perfeitamente cabível a execução simultânea da pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade em regime aberto
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210052211, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DE PENAS E MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DE RESTRITIVA DE DIREITOS POSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO E COM PENA SUBSTITUÍDA - REEDUCANDO EM REGIME ABERTO - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS - RECURSO PROVIDO. 1)
Trata-se de reeducando que cumpria pena em regime aberto e teve substituída sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e que posteriormente teve nova condenação também em regime aberto e também substituída. Neste caso, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas as penas, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º
, do CP. 2) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200040432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

No mesmo sentido, o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS CONVERTIDAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva.

2. No caso, o paciente já se encontrava cumprindo pena em regime aberto, que foi convertida em sanções restritivas de direitos, quando sobreveio nova condenação também em regime aberto, em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. O Tribunal a quo entendeu não ser possível o cumprimento simultâneo das duas reprimendas, baseando-se na premissa equivocada de que seria "incompatível com o cumprimento de pena em regime fechado", o que não corresponde à realidade dos autos, eis que a unificação se deu em regime semiaberto.

3. Verifica-se, portanto, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, com a concessão da ordem de ofício a fim de que seja autorizado ao sentenciado o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a reprimenda corporal a ser cumprida em regime aberto.

4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 545.924/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE.

1. O entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que, "sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas" (HC n. 344.701/RS, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/2/2016).

2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único critério utilizável para manter a pena substitutiva é a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da unificação" (HC n. 328.983/SP, relator o Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de 9/12/2015), o que não se verifica na espécie.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 457.255/SC, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 07/11/2018)

Assim, vê-se que a decisão proferida pelo douto Juízo da Execução Penal, no sentido de unificar as penas restritivas de direitos sem antes avaliar a sua compatibilidade, não está em consonância com a jurisprudência deste eg. TJES e do c. STJ.

Outro não foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. BENEDITO LEONARDO SENATORE:

“[...] No caso em apreço, o Recorrente foi condenado ao cumprimento de pena prisional em meio aberto, mas, por preencher os requisitos legais, teve essa reprimenda corpórea substituída por medidas restritivas de direito e a vinha cumprindo.

Ocorre que sobrevinda de nova Guia, igualmente com a pena substituída por restritivas de direitos, motivo o douto Magistrado
a quo
a reconverter tais sanções à privativa de liberdade, disso decorrendo que, pelo somatório do saldo anterior e da nova condenação, o
quantum
resultou na fixação do regime semiaberto.

(...)

Penso, contudo, e
data venia
os entendimento externados pelo douto Julgador de piso e pelo eminente representante do
Parquet
em Primeiro Grau, que a hipótese comportaria cumprimento simultâneo, das as substituições realizadas pelo respectivos juízes dos processos de conhecimento.

Acresce-se a tal raciocínio o fato de que, na prática, não houve pelo apenado o descumprimento de qualquer regra concernente à pena que vinha cumprindo, parecendo-se descabido adotar uma solução mais gravosa em casos tais, nos quais, ademais, e como dito, mostra-se possível o cumprimento simultâneo.

Quando muito, poder-se-ia cogitar da reconversão das restritivas em curso para a privativa de liberdade originária e, pois, ao regime aberto, junto ao qual, concomitantemente, seria cumprida a nova condenação, vale dizer, seriam executadas as restritivas de direitos apostas na nova
Guia.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal no sentido de que, conhecido o presente Agravo, seja o mesmo
provido,
a fim de se reformar a Decisão recorrida, procedendo-se às adaptações necessárias ao cumprimento simultâneo das penas impostas. [...]”

Diante de todo o exposto, na linha do entendimento da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO AGRAVO para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão guerreada, reconhecendo a impossibilidade de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, face a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL - CONVERSÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNIFICAÇÃO – COMPATIBILIDADE NO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS ALTERNATIVAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há de ser seguido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a unificação de condenações impondo o cumprimento de penas restritiva de direitos ou destas com pena privativa de liberdade apenas poderá ocorrer quando se apresentarem incompatíveis, como é naquelas hipóteses em que fixado na sentença condenatória o regime fechado ou semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.
No caso dos autos,
conclui-se que as penas restritivas de direitos impostas ao paciente não apresentam incompatibilidade, podendo ser cumpridas simultaneamente sem prejuízo, já que o reeducando estava cumprindo pena em regime aberto.

2. Vê-se que a decisão proferida pelo douto Juízo da Execução Penal, no sentido de unificar as penas restritivas de direitos sem antes avaliar a sua compatibilidade, não está em consonância com a orientação jurisprudencial deste eg. TJES e do c. STJ.

3. Agravo em execução penal conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.